Tribunal: TJMT
Processo: 1035370-48.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035370-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU A QUESTÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM", E NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, PROVEU O RECURSO PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

CÍVEL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO EM PÁTIO PRIVADO – BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO GRAVAME – DECISÃO JUDICIAL DESCUMPRIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO CREDOR FIDUCIÁRIO – RECONHECIMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A exigência de legitimidade para a causa impõe a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide, em outras palavras, a legitimidade
ad causam
consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Sabe-se que a responsabilidade civil que enseja a obrigação de fazer é o resultado ou efeito jurídico que decorre de três pressupostos fundamentais: a causa (o ato ilícito praticado), o dano (o prejuízo advindo da prática daquele ato) e o nexo causal (liame subjetivo entre o ato ilícito e o dano dele decorrente). E, apenas na presença desses 3 (três) elementos, dos quais resulta lesão a um bem jurídico relevante, aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou da violação à lei, do nexo de causalidade e do dano.

Para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano, da culpa do agente (imperícia, imprudência ou negligência), bem como do nexo causal. Por seu turno, a exclusão da responsabilidade civil dependerá da demonstração de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, enquanto a exclusão do dever de indenizar está restrita à comprovação de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou do exercício regular de direito ou das próprias funções.

Diante da existência de provas suficientes acerca da ausência de responsabilidade da instituição financeira pelos fatos descritos na inicial, já que houve determinação judicial para levantamento do gravame sobre o veículo e tal ordem não foi cumprida, configurada está sua ilegitimidade passiva
ad causam
e, consequentemente, o acolhimento da preliminar suscitada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Honda S.A., contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da
Ação de Cobrança c.c. Obrigação de Fazer
, ajuizada pela pessoa jurídica, Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda., julgou procedentes os pedidos iniciais.

Consequentemente, condenou o Banco Apelante ao pagamento do valor gasto pela Apelada com o guincho (R$ 110,00), bem como das diárias, referentes ao tempo em que a motocicleta ficou apreendida, desde 1º/02/2021 até a data da sua efetiva retirada, cada uma no importe de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), devidamente atualizado pelo INPC, a partir da data do respectivo vencimento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda, determinou que o Apelante retirasse o veículo do pátio da Apelada, em 30 (trinta) dias, sob pena de multa. Ao final, condenou a Apelada ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação. Situação que ensejou a oposição de Embargos de Declaração, que foram acolhidos para sanar o erro material e retificar a parte final da sentença, para condenar o Apelante ao ônus da sucumbência, nos termos acima mencionados.

Aduz, em suas razões recursais, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, para responder pelas despesas com remoção e estadia do veículo apreendido.

Assevera, também, a ausência de responsabilidade do credor fiduciário pelas despesas de remoção e guarda do bem, o que, segundo alega, implica na improcedência do pedido inicial.

Subsidiariamente, sustenta a necessidade de limitação temporal da condenação.

Diante dessas razões, requer o provimento do Apelo.

Contrarrazões da Recorrida pelo não provimento do recurso no id. 217267251.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco Honda S.A. insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
Ação de Cobrança c.c. Obrigação de Fazer
, ajuizada pela pessoa jurídica, Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda.

Naquela ocasião, o mencionado Magistrado julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou o Banco Apelante ao pagamento do valor gasto pela Apelada com o guincho (R$ 110,00), bem como das diárias, referentes ao tempo em que a motocicleta ficou apreendida, desde 1º/02/2021 até a data da sua efetiva retirada, cada uma no importe de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), devidamente atualizado pelo INPC, a partir da data do respectivo vencimento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ao final, determinou, ainda, que o Apelante retirasse o veículo do pátio da Apelada, em 30 (trinta) dias, sob pena de multa e condenou a Apelada ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação. Situação que ensejou a oposição de Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos para sanar o erro material e retificar a parte final da sentença, para condenar o Apelante ao ônus da sucumbência, nos termos acima mencionados.

Extrai-se dos autos que a Apelada ajuizou a ação de cobrança c/c obrigação de fazer em desfavor do Banco Apelante, sob o argumento de que a motocicleta da marca Honda, modelo CG150 FAN ESDI, cor Preta, Placa QBB 1309, foi apreendida e encaminhada ao pátio da Recorrida, devido ao bloqueio judicial datado de 1º.02.2021, determinado em decorrência da Ação de Busca e Apreensão n. 10252-54.2015.811.0002, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

Aduziu que o Apelante foi notificado, por intermédio de correspondência com aviso de recebimento (AR), para que retirasse o veículo do pátio e pagasse o valor das diárias, referente ao período em que o veículo ficou apreendido no pátio (id. 217265040 – Pág. 1/2).

No entanto, apesar de ter recebido a notificação em 23.07.2021, conforme AR de id. 217265040 - Pág. 3, o Recorrente nada manifestou.

Ao final, além de requerer o reconhecimento da existência de nexo causal entre o pedido de bloqueio judicial de circulação do veículo e a sua manutenção no pátio do Recorrido, e da legitimidade passiva
ad causam
do Banco Apelante, pleiteou que o Recorrente fosse condenado ao pagamento das diárias e demais despesas do veículo.

Em sua contestação, o Banco Apelante suscitou sua ilegitimidade passiva para a causa, pois é credora fiduciária no contrato de financiamento, objeto da ação de busca e apreensão mencionada pela Apelada.

Defendeu a tese de que compete ao devedor fiduciante (Taysa Paola Sampaio da Silva Fonseca – contrato n. 1464006) o pagamento de todos os encargos decorrentes da apreensão do veículo por infrações administrativas de trânsito (
multas, despesas de estadia, remoção e demais taxas correlatas
), pois é possuidor direto da coisa e responsável pessoal pelas infrações praticadas na condução do veículo.

Após a devida instrução processual, adveio a sentença de procedência do pedido inicial, o que motivou a interposição deste Recurso de Apelação.

Primeiramente, passa-se à análise da Preliminar de Ilegitimidade Passiva suscitada pelo Apelante.

Da apreciação da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
ad causam
.

Conforme relatado, o Banco Apelante suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que a responsabilidade pelo gasto decorrente da apreensão do veículo caberia à devedora fiduciária do contrato de financiamento de veículo, pois é responsável pessoal pela infração administrativa de trânsito que trouxe como consequência a apreensão da motocicleta.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide, em outras palavras, a legitimidade
ad causam
consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Da análise detida dos autos, em especial, do documento de id. 217265041, nota-se que o veículo foi apreendido por “Licenciamento em dívida ativa: 2017”, logo, não há dúvida de que a responsabilidade pelas despesas do veículo financiado recai sobre o devedor fiduciária.

De outro giro, esse documento também reporta à situação de impedimento devido ao
RENAJUD
determinado em decorrência da determinação de busca e apreensão de veículo, bloqueio incluído em 26/05/2015 e ainda ativo em 02/04/2022.

Importante consignar, ainda, que o veículo deu entrada no pátio da Recorrida em 1º.02.2021, conforme demonstra o documento de id. 217265040 – Pag. 1/2.

Em consulta ao andamento processual dos autos de busca e apreensão n.
0010252-54.2015.811.0002
, no
site
deste Tribunal de Justiça, de onde
se originou o bloqueio judicial,
verifica-se que a ação foi extinta, nos seguintes termos:

“Vistos, em correição. 1. BANCO HONDA S.A., devidamente qualificado nos autos, propôs a presente ação de Busca e Apreensão em desfavor de TAYSA PAOLA SAMPAIO DA SILVA FONSECA, também qualificada, visando à apreensão do bem descrito na exordial. 2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular prosseguimento ao feito. 3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do autor para que desse prosseguimento no feito sob pena de extinção. 4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua manifestação. 5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.
Dê-se baixa junto ao sistema Renajud em caso de eventual restrição realizada por este juízo.
7. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de condenar em honorários por insubsistir contenciosidade. 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 9. P.I.C. 10. Às providências.” (retirado de
https://consultaprocessual.tjmt.jus.br/?numeroUnico=00102525420158110002&exibirArquivados=true&pesquisaInicial=true&key=0.7opqjr9jnm
. Sem negrito no original).

Vê-se que houve determinação judicial para levantamento do bloqueio judicial determinado na liminar de busca e apreensão, no entanto, a ordem não foi cumprida.

Sabe-se que
a responsabilidade civil
, que ensejaria a obrigação de fazer pleiteada no caso,
é o resultado ou efeito jurídico que decorre de três pressupostos fundamentais
:

a
causa
(o ato ilícito praticado)
,

o dano
(o prejuízo advindo da prática daquele ato) e o nexo causal (liame subjetivo entre o ato ilícito e o dano dele decorrente).

De
sta feita, apenas na presença desses 3 (três) elementos, dos quais resulta
lesão a um bem jurídico relevante
, a
precia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou da violação à lei, do nexo de causalidade e do dano.

No caso dos autos, a responsabilidade civil
é
subjetiva,
pois
extracontratual
, e nos termos

do Capítulo II, da Seção II,

do Título I (das modalidades das obrigações) do livro I (do direito das obrigações), da parte especial do Código Civil, arts. 247 a 249, tem-se:

Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos
o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exeqüível
.

Art. 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos.

Art. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível.

Quanto ao inadimplemento da obrigação, o Código Civil prevê o seguinte:

Art. 389.

Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido.

Por fim, quanto à obrigação de indenizar,
os art
.
186 e 927, do
mesmo diploma legal cível, estabelecem o seguinte:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano,
da culpa do agente

(
imperícia, imprudência ou negligência
), bem
como
do nexo caus
al.

Por seu turno, a exclusão da r
esponsabilidade civil dependerá da demonstração
de
fato exclusivo da vítima,
fato de terceiro,
caso fortuito ou força maior, enquanto
a exclusão do dever de indenizar está restrita à comprovação
de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou
do exercício regular de direito
ou das próprias funções.

Não se ignora aqui o entendimento jurisprudencial acerca das despesas de remoção e estadia em pátio privado, que se encontra no sentido de que a responsabilidade é do credor fiduciário, proprietário do bem, por se tratar de obrigação
propter rem.
Confira:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, V E VI, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO ARRENDANTE. 1. Ação de cobrança cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se objetiva o pagamento das despesas relativas à remoção e estadia de veículo, objeto de busca e apreensão no bojo de ação de reintegração de posse ajuizada pelo arrendante em desfavor do arrendatário. 2. Ação ajuizada em 01/04/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 30/07/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o recorrido (arrendante) é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículo em pátio de propriedade privada quando a apreensão do bem deu-se, por ordem judicial, no bojo de ação de reintegração de posse por ele ajuizada em desfavor do arrendatário, dado o inadimplemento contratual. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, § 1º, V e VI, do CPC/2015. 5. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 6. As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações propter rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. 7. O arrendante é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado enquanto perdurar o pacto de arrendamento mercantil. 8. Inaplicabilidade do entendimento firmado no REsp 1.114.406/SP, julgado sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, uma vez que tal precedente amolda-se às hipóteses em que a busca e apreensão do veículo decorre do cometimento de infrações administrativas de trânsito. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. (STJ - REsp: 1828147 SP 2019/0216510-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020).

Ocorre que,
o caso em análise não se amolda a essa hipótese, pois,
conforme supramencionado, há nos autos provas suficientes a concluir
que o Banco Recorrente não possui qualquer
responsabilidade
pelos fatos descritos na inicial, já que houve determinação judicial para levantamento do gravame sobre o veículo, porém, tal ordem não foi cumprida.

Ademais, a parte Recorrente logra êxito em desconstituir as provas apresentadas pel
a Apelada,
bem como
os argumentos expostos
perante o Juízo
Singular
, de forma que
não se eximiu
do ônus probatório que lhe é devido.

Diante de todo o
exposto
, conclui
-se
que a tese
de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo recorrente
comporta
acolhimento
.

Diante de todas as considerações aqui tecidas, não há dúvida quanto à inexistência de relação jurídica entre a Instituição Financeira Apelante e a pessoa jurídica Apelada, sendo aquela, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Por conseguinte, a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ausência de nexo causal entre a apreensão do veículo e qualquer ato lesivo praticado pelo Banco Apelante, conclui-se pela ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco Apelante, pois constatada sua irresponsabilidade quanto à obrigação de pagar e de fazer pleiteadas.
D
e rigor
, portanto,
a
reforma
da sentença prolatada pelo Juízo primevo.

Forte nessas razões,
ACOLHE-SE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

suscitada pelo Banco Honda S.A. e, consequentemente,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação e extingue-se a ação, sem resolução do mérito.

Ademais, inverte-se o ônus sucumbencial e condena-se a Recorrida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10%, agora, sobre o valor dado à causa.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024